Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor/recorrente. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O agravante alega não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais, mas não apresentou comprovantes de renda ou despesas. Ele é motorista e adquiriu, em 2024, um veículo no valor de R$48.941,00 (quarenta e oito mil novecentos e quarenta e um reais)
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, e não foram comprovadas despesas extraordinárias, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.